Tribunal: TJDFT
Processo: 0744256-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. DOAÇÃO DE IMÓVEL POR ASCENDENTE A DESCENDENTES. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE COLAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO BEM AO MONTE PARTILHÁVEL. BEM PARTICULAR DO DE CUJUS. SUCESSÃO. COMPANHEIRA. HERDEIRA NECESSÁRIA. ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, a ensejar violação ao princípio da dialeticidade, caso conste no recurso os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da decisão agravada, tal como ocorreu na hipótese em análise, podendo-se verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na decisão objeto de recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Nos termos do artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendente para descendente, ou entre cônjuges/companheiros, quando feita ainda em vida pelo doador, é considerada como adiantamento de herança, revelando-se, pois, como antecipação de legítima, visto que, salvo expressa manifestação em contrário, presume-se integrante da parte indisponível as doações realizadas em vida a herdeiros necessários.
3. Por força dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, os descendentes que receberam doação do de cujus enquanto vivo, concorrendo com outros descendentes à sucessão do ascendente comum, devem levar os bens ou valores à colação, a fim de se igualar a legítima entre os herdeiros necessários, a não ser que tenha havido dispensa expressa pelo falecido, manifestada em testamento ou no próprio título de liberalidade, a teor do art. 2.006 do mencionado diploma legal.
4. O c. STF, no julgamento do RE no 878694, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, daí decorrendo a fixação da Tese n° 809, da Suprema Corte, segundo a qual "é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002". O consectário lógico desse entendimento é a aplicação das regras sucessórias do casamento à união estável, o que enseja a participação da companheira (Agravada) na partilha dos bens particulares deixados pelo de cujus, por força do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, por ser considerada herdeira necessária.
5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.